Tribunal: STF
Processo: ARE 1363569
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Vol. 6):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FUNCIONÁRIO CONTRATADO TEMPORARIAMENTE PARA O CARGO DE TÉCNICO DE RADIOLOGIA. PISO SALARIAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ADICIONAL NOTURNO. DANO MORAL. FÉRIAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 



    Parte autora apelada, que pleiteou a condenação da parte ré ao pagamento: (i) do adicional de insalubridade em seu grau máximo; (ii) da diferença entre os salários mensais e o piso estadual da categoria de técnico em radiologia; (iii) de adicional noturno; (iv) das férias proporcionais referente ao período aquisitivo de 2013/2014, acrescidas de 1/3; (v) a inclusão destes valores em todos os consectários da remuneração, tais como 13° e férias; (vi) indenização por danos morais. 



    Sentença de procedência que deve ser mantida. 



    Plenário do Supremo Tribunal Federal que reconheceu o direito ao recebimento das verbas trabalhistas ao funcionário contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal. 



    Adicional de insalubridade que, por se tratar de direito garantido pelo artigo 6°, XXIII, da Constituição Federal, deve ser pago a parte apelada, uma vez que o artigo 16 da Lei 7.394/1985 reconheceu como insalubre a atividade exercida pelos Técnicos em radiologia, de modo que não há necessidade de perícia para tal fim. 



    Decisão do Supremo Tribunal Federal (ADPF 151 MC/DF), que entendeu que o piso salarial estabelecido pela Lei 7.394/1985 deve continuar a ser aplicado, até que sobrevenha norma que fixe nova base de cálculo, seja lei federal, editada pelo Congresso Nacional, sejam convenções ou acordos coletivos de trabalho, ou, ainda, lei estadual. 



    Leis Estaduais n° 5.950/2011; 6.163/2012; 6.402/2013; 6.702/2014; que fixaram piso salarial para os empregados, integrantes da categoria profissional de Técnico em Radiologia, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, de forma que devem ser cumpridas. 



    Adicional noturno que deve ser pago a todos aqueles que exercem laboram em regime de plantão. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Decisão do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça que adotou o percentual de 20% (vinte por cento) previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, até que a legislação estadual discipline o tema. 



    Estado do Rio de Janeiro que não possui a obrigação de efetuar o recolhimento das custas processuais, ante o reconhecimento do instituto da confusão, previsto no artigo 381 do Código Civil. 



    PROVIMENTO DO RECURSO, apenas para afastar a condenação do Estado do Rio de Janeiro ao pagamento das custas processuais”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 8), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO RIO DE JANEIRO afirma que o acórdão recorrido, ao lhe condenar ao pagamento de adicional de insalubridade de 40% sobre os vencimentos; das diferenças entre os salários mensais e o piso da categoria de técnico em radiologia, adicional noturno; e férias proporcionais ao autor (técnico em radiologia contratado de forma temporária, nos moldes do artigo 37, IX, da CF/1988), violou os artigos 7º, III e XXIII, 37, caput, II e IX, e 39, §1º, I, e §3º, da CF/1988.



    Ressalta que “o piso salarial da categoria de técnico em radiologia é obrigação de natureza trabalhista decorrente de contrato de trabalho válido, nos moldes do artigo 7º, III, da Lei Maior, não extensível aos servidores públicos e contratados temporariamente por excepcional interesse público, consoante o disposto no artigo 39, §3º, sob pena de violação mesmo do princípio do concurso público contido no artigo 37, II, da Carta Magna”, destacando, ainda, que “o mesmo raciocínio se aplica a indevida extensão do teor da avença administrativa precária para efeito de assegurar ao recorrido o adicional de insalubridade, consoante o artigo 7º, XXIII, da Lei Maior. (Vol. 8, fl. 5).



    Aduz, ainda, que a matéria teve a repercussão geral reconhecida nos autos do ARE 646.000-RG (Tema 551 da repercussão geral - Extensão de direitos dos servidores públicos efetivos aos servidores e empregados públicos contratados para atender necessidade temporária e excepcional do setor público).



    Inicialmente, a Terceira-Vice Presidente do TJRJ determinou o sobrestamento do recurso até julgamento final do Tema 551 da repercussão geral (Vol. 9, fl. 2).



    Julgado o mérito do precedente paradigma (Vol. 9, fl. 7), o Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa (Vol. 9, fl. 10):



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RETORNO DA TERCEIRA-VICE PRESIDÊNCIA PARA EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO.



    Sentença que condenou o Município apelante ao pagamento de adicional de insalubridade, diferença de salários, adicional noturno e férias proporcionais. Acórdão que deu parcial provimento ao apelo do Estado tão somente para excluir sua condenação ao pagamento das custas processuais. Apelante que não se insurgiu em seu recurso contra sua condenação ao pagamento de férias e expressamente reconheceu o direito do apelado de recebê-las. Caracterização da preclusão consumativa e lógica. Manutenção do Acórdão. NÃO EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO.”



    Em juízo de admissibilidade, o apelo extremo teve seu seguimento obstado, aos fundamentos de que (a) “em que pese o acórdão recorrido aparentemente divergir do Tema 551 do STF ao garantir o pagamento das férias, da leitura do relatório de fls. 286 se verifica que o ora recorrente não pretendeu o afastamento da concessão de tal verba, ao contrário, admitiu seu pagamento” (Vol. 10, fl. 3); (b) houve preclusão consumativa quanto às verbas concedidas na sentença e que não foram objeto de recurso; e (b) quanto ao mais, incide o óbice da Súmula 280 do STF (Vol. 10).



    No Agravo, o Estado refutou todos os fundamentos da decisão agravada (Vol. 12).



    É o relatório. Decido. 



     



    Assiste razão ao recorrente.



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 1.066.677-RG (Tema 551, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Redator do acórdão Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 1º/7/2020), sob a sistemática da repercussão geral, fixou as seguintes teses a respeito da matéria debatida nos presentes autos:



    “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”



    O acórdão paradigma foi assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 



    1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho.



     2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 



    3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 



    4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 



    5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.” (RE 1.066.677-RG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/7/2020)



    Da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem deu parcial provimento ao recurso do Estado do Rio de Janeiro, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido autoral para (Vol. 2, fl. 3):



    “(i) Condenar a ré ao pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 40% sobre os vencimentos, com base na Lei Federal nº 7.394/85, que regula o exercício da profissão de técnico em radiologia, relativo a todo o período trabalhado pelo autor, de 13/10/2009 a 14/03/2014, com a sua integração sobre os salários, INSS, 13º salário e férias, corrigido monetariamente e acrescido de juros desde a data que deveriam ser pagos; 



    (ii) Condenar a ré ao pagamento da diferença entre os salários mensais e o piso estadual da categoria de técnico em radiologia, com base nas Leis Estaduais nº 5.627/2009, nº 5.9050/2011, nº 6.163/2012, nº 6.402/2013 e nº 6.702/2014, com a sua integração sobre os salários, INSS, 13º salário e férias, corrigido monetariamente e acrescido de juros desde a data que deveriam ser pagos;



    (iii) Condenar a ré ao pagamento do adicional noturno no valor de 20% sobre a hora diurna, relativo a todo o período trabalhado pelo autor, de 13/10/2009 a 14/03/2014, com a sua integração sobre os salários, INSS, 13º salário e férias, corrigido monetariamente e acrescido de juros desde a data que deveriam ser pagos;



    (iv) Condenar a ré ao pagamento das férias proporcionais (05/12 avos) do período aquisitivo de 2013/2014, acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional;



    Por fim, condeno o Réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, par. 4, inciso III do NCPC”.



    Ocorre que não ficou demonstrado que tal direito estivesse previsto de forma expressa na lei ou no contrato de regência, tampouco que tenha havido o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas prorrogações. 



    Assim, tendo o Juízo de origem divergido do entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado sob a sistemática da repercussão geral, o acórdão recorrido merece ser reformado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para julgar improcedente o pedido autoral.



    Invertam-se os ônus de sucumbência.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



     



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de fevereiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente